Tribunal: STF
Processo: RE 573552
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE
   IDADE. VIABILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Está pacificado o entendimento deste
   Supremo Tribunal Federal no sentido de afirmar a
   constitucionalidade da restrição de idade em concurso público,
   imposição razoável da natureza e das atribuições do cargo
   pleiteado.
2.      Aplicação da teoria do fato consumado.
   Impossibilidade. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.